Tribunal: TJBA
Processo: 8169286-50.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8169286-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: EVELYN DA COSTA GOMES

Advogado(s): ARMANDO FAUAZE NOVAES - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
MINISTERIAL
.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FATO OCORRIDO DURANTE SUA VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em irresignação à decisão proferida pelo Juízo da
5ª
Vara
Criminal da Comarca de Salvador/BA,
que,
com base no §3º do art. 89, da Lei 9.099/95, revogou o benefício da suspensão condicional do processo,
determinando o prosseguimento da ação penal em desfavor de EVELYN DA COSTA GOMES, pela suposta prática do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão:
(i)
perquirir se
há impedimento à revogação do benefício da suspensão condicional do processo após o término do período de prova,
quando
os fatos que a motivaram tenham ocorrido
durante o referido período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

“
(...
)
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS fixou a compreensão de que o descumprimento das condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo autoriza a revogação do benefício mesmo que já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência”
(STJ, AgRg no RHC: 182066 GO 2023/0192617-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)
.

4.
Assim, “
constatado o in adimplemento das obrigações que possibilitariam a extinção da punibilidade, não há óbice à revogação do sursis processual, ainda que em momento posterior ao término do período de prova, independente do cumprimento parcial do acordo”
(STJ, AgRg no RHC: 182066 GO 2023/0192617-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)
.

5.
In casu,
n
a data de
20/3/2023
, o
Juízo de piso homologou a proposta de suspensão condicional do processo feita pelo órgão ministerial e aceita pel
a
Recorrid
a.
Na data de
28/9/2024
- antes, portanto, de transcorrido o período de prova de dois anos -
,
ofereceu-se denúncia em desfavor da Recorrida, pela prática, no dia 9/6/2024, em tese, do tipo penal previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, com a consequente deflagração da ação penal de n.º 8138708-36.2024.8.05.0001 em seu desfavor. Nessa esteira, incide o
§3º do art. 89, da Lei 9.099/95,
e, por conseguinte,
deve ser mantida a decisão vergastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

6
.
Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO.

Tese de julgamento:

“
Não

há impedimento à revogação do benefício da suspensão condicional do processo após o término do período de prova,
quando
os fatos que a motivaram tenham ocorrido
durante o referido período
”.

Dispositivo relevante citado:

art. 89,

§3º, da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC: 182066 GO 2023/0192617-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 30/08/2023; STJ, HC: 631448 MS 2020/0325917-0, Relator:
Ministro
RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022,
Quinta Turma
, Data de Publicação: DJe 08/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito

n.º

8169286-50.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Recorrida,
EVELYN DA COSTA GOMES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo órgão ministerial, mantendo a decisão do Juízo primevo que revogara o benefício da suspensão condicional do processo e determinou o prosseguimento da ação penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06